Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715376-10.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. E. D. N. D. B. S., L. C. D. E. L. APELADO: L. C. D. E. L., C. E. D. N. D. B. S. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. L. C. D. E. L. formula pedido de redução do valor da multa compensatória em contrarrazões (id 58727901). Referido pedido não foi objeto da apelação interposta por L. C. D. E. L. (id 587277899). As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar à parte recorrida pretensão recursal de reforma. Intime-se L. C. D. E. L. para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita para formulação do pedido de redução do valor da multa compensatória. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator